Tribunal: TJBA
Processo: 8038887-96.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038887-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: WILSON LEMOS DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE PACIENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VALGOBILATERAL EM JOELHOS DIREITO E ESQUERDO COM GONARTROSE). RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO À NECESSIDADE DA PARTE AUTORA. PACIENTE QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO HÁ MAIS DE 05 ANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DA MEDIDA DETERMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. TEMPO DE ESPERA QUE JUSTIFICA A ORDEM DADA, SOB PENA DE INCORRER EM COMPROMETIMENTO PARA A PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA CONTRA ORDEM DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8038887-96.2023.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como agravante e agravado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2023. Presidência Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador (a) de Justiça